Tribunal: STF
Processo: RE 1459854
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. EXCLUSÃO DO ICMS, ICMS-ST E DO PIS/COFINS. RE 574.706/PR, SOB REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO IRPJ E À CSLL. 



    1. O Eg. STF, sob o regime da repercussão geral, uniformizou o entendimento segundo o qual o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS (STF, RE 574.706/PR, Rel.: Min. CARMEN LÚCIA, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgado em 15/03/2017, Publicado em 02.10.2017). 



    2. No entanto, não há de ser aplicado tal entendimento relativamente à inclusão do ICMS, ICMS-ST assim como do PIS e da COFINS, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois, nesses casos, não havendo ainda pronunciamento do STF sobre o tema, é salutar que se prestigie a presunção de constitucionalidade das normas de regência. 



    3. Apelação e remessa oficial providas.”. (eDOC 109, p. 3-4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao arts. 145, § 1º; e 195, I, b, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se a aplicação ao caso do decidido por esta Corte no RE-RG 574.706, não obstante a controvérsia dos autos tratar da exclusão do ICMS, ICMS-ST e contribuições do PIS/Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Alega-se que referidos tributo não possuem natureza de faturamento ou receita e, por essa razão, devem ser excluídos da base de cálculo.



    Afirma-se que, conforme as Leis 10.637/02 e 10.833/03, se o percentual de presunção deve incidir sobre a receita bruta/faturamento para determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL, estes conceitos não comportam os tributos incidentes sobre a venda.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.249/95), assentou a legalidade da inclusão do ICMS, ICMS-ST e contribuições do PIS/Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Lei nº 9.249/95 estabelece que a apuração do IRPJ e da CSLL, com base no lucro presumido, deve ser realizada aplicando-se percentual sobre a receita bruta auferida, montante este que engloba os valores referentes ao ICMS, uma vez que o referido tributo estadual integra o valor final da mercadoria ou da prestação do serviço. 



    Com efeito, faturamento deve ser entendido como o resultado final da operação comercial de venda do "produto" ao consumidor (ICMS naturalmente incluso), de modo que o conceito de receita abrange o valor indicado na nota fiscal referente à venda do produto ou à prestação dos serviços. Ressalte-se que a operação de cálculo do ICMS é feita por dentro, ou seja, tem por base o valor cheio da nota fiscal, pelo que o valor da prestação de serviços é exatamente o montante consignado na nota fiscal, inclusive para efeito do cálculo desses impostos. 



    Parece mesmo lógico que tudo aquilo o quanto influencie a formação do preço, inclusive o custo tributário, acabe por influenciar o faturamento total do empreendimento, mormente porque este somente se forja a partir daquele”. (eDOC 109, p. 1)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.194.433 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.3.2020)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. CSLL. Incidência. Base de cálculo. Dedução. Juros sobre capital próprio. Lei nº 9.249/95 (art. 9º, § 10). Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional seria, se ocorresse, reflexa ou indireta. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1.259.243 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJ 29.6.2020)



    Cabe ressaltar que o presente caso não trata da matéria apreciada no RE-RG 574.706 (Tema 69), no âmbito da repercussão geral. Com efeito, no referido precedente, esta Corte discutiu, à luz do art. 195, I, b, da Constituição Federal, se o ICMS integra, ou não, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. No presente caso, além de se discutir materialidades de tributos diversos, o acórdão recorrido se valeu de legislação infraconstitucional para fundamentar o descabimento da exclusão o ICMS, ICMS-ST e contribuições do PIS/Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente